Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710591-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALEBE PACHECO FERREIRA, DAVID MALAFAIA DE ARAUJO APELADO: UZIEL PEREIRA GUIMARAES, CALEBE PACHECO FERREIRA, DAVID MALAFAIA DE ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes David Malafaia de Araújo e Calebe Pacheco Ferreira para se manifestarem sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator